Tribunal: TJBA
Processo: 8076875-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8076875-17.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS EMBARGADOS: MATHEUS DOS SANTOS DE MENEZES LYRA e outros (2) Advogado(s): JOSAFA PUBLIO DA PAIXAO NETO; JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA INDEVIDA. AUSENTES INDÍCIOS DE MÁ-FÉ OU INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que não conheceu do recurso por corré interposto e conheceu do recurso interposto pelos autores, dando-lhe parcial provimento, com a majoração da indenização por danos morais. A embargante alega existência de omissão e erro material no acórdão, especialmente quanto à inexistência de requerimento formal de cancelamento do curso, à legitimidade das cobranças efetuadas, à ausência de prova de falha na prestação do serviço e à suposta desproporcionalidade do valor indenizatório fixado. Requer, com pedido de efeito modificativo, a revisão do julgado. Os embargados apresentaram impugnação, requerendo a rejeição do recurso e aplicação de multa por embargos protelatórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se: (i) houve omissão ou erro material na análise da ausência de requerimento formal de cancelamento da matrícula, e sua relevância para a legitimidade das cobranças impugnadas; (ii) houve omissão quanto à prova da falha na prestação do serviço educacional e à suposta ausência de comunicação formal da parte autora; (iii) o valor fixado a título de indenização por danos morais é desproporcional, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) há omissão quanto à fundamentação da repetição do indébito; e (v) é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios formais da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão ou contradição quanto à ausência de pedido formal de cancelamento da matrícula, tendo o acórdão expressamente reconhecido a falha na prestação do serviço educacional, com base em documentos não impugnados pela instituição de ensino, como e-mails e registros em ouvidoria 5. A majoração da indenização por danos morais foi devidamente fundamentada, considerando-se os transtornos enfrentados pelo aluno, a reiteração das cobranças indevidas e o impacto na sua trajetória acadêmica. 6. A questão da repetição do indébito foi apreciada no acórdão embargado, tendo sido mantida sob pena de reformatio in pejus, por ausência de recurso da parte interessada. 7. A simples interposição de embargos de declaração não evidencia, por si só, conduta protelatória a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, inexistindo indícios de má-fé ou intuito manifestamente dilatório. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de pedido formal de cancelamento da matrícula não afasta, por si só, o reconhecimento de falha na prestação do serviço educacional quando comprovadas irregularidades não impugnadas pela instituição de ensino. 2. O valor da indenização por danos morais pode ser majorado, observadas as peculiaridades do caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a finalidade pedagógica da medida. 3. A interposição de embargos de declaração sem indícios de má-fé não enseja, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 1.022, I e II; 1.025; 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8076875-17.2024.8.05.0001, sendo Embargante FACS Serviços Educacionais Ltda e Embargados Matheus dos Santos de Menezes Lyra e outra, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator